Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-95.2022.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001762-95.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 670.250.563-91 (APELADO), ADEVALDO DIAS DA ROCHA FILHO - CPF: 010.639.323-51 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR - CPF: 005.633.113-47 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MANHANI DE ARAUJO - CPF: 039.964.511-05 (APELADO), ISAC BRUNO DE JESUS LIMA - CPF: 033.552.185-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIGHTON PEDRO FERNANDES - CPF: 099.388.559-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE MANHANI DE ARAUJO - CPF: 039.964.511-05 (APELANTE), ADEVALDO DIAS DA ROCHA FILHO - CPF: 010.639.323-51 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MANHANI DE ARAUJO - CPF: 039.964.511-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 670.250.563-91 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR - CPF: 005.633.113-47 (ADVOGADO), VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA - CPF: 012.437.633-96 (ADVOGADO), VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA - CPF: 012.437.633-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 –
PRELIMINAR DA DEFESA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO QUINQUÍDIO LEGAL – ART. 798, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– RECURSO MINISTERIAL – PLEITO – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DROGA ARMAZENADA EM LOCAL ADREDEMENTE PREPARADO, EM LOCAL OCULTO NO VEÍCULO – FATOR APTO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº 2.115.857/MS E AGRG NO
HC
722.817/PR) – READEQUAÇÃO DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO – ART. 33, § 2º,
“B”
DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 798, § 1º, do Código de Processo Penal, não se computará no prazo para a interposição de recurso o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

O recurso ministerial observou o quinquídio legal, não havendo que se falar em não conhecimento por inobservância do prazo de interposição.

As circunstâncias do caso concreto, entre as quais, o armazenamento de grande quantidade de droga (cocaína) em compartimento adredemente preparado em veículo, em local oculto, evidencia a dedicação às atividades criminosas, sendo fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado.

[...] Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, considerando-se não somente a quantidade de drogas apreendidas, mas elementos concretos adicionais, evidenciados no modo de execução do delito, destacando o veículo especialmente preparado para transporte, sendo possível extrair a dedicação a atividades criminosas, não há manifesta ilegalidade. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 873.613/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal nº 1001762-95.2022.811.0029, na qual
Alexandro Santos da Silva
e
Luis Henrique Manhani de Araújo
foram condenados pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de
0
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de

194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 167121150).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença em relação a
Alexandro
, com o fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, por entender que o apelado não preenche os requisitos autorizadores da benesse (Id. 167121192).

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Alexandro
manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de apelação ministerial, ante a intempestividade e, no mérito, requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público (Id. 167121221).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 171917191), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal –
Tráfico de drogas [art. 33 ‘caput’ da Lei nº. 11.343/2006 da Lei de drogas] – Sentença condenatória -
Irresignação do Ministério Público
- Requerimento pela revogação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 – Possibilidade – Apelado que se dedicava ao tráfico, consubstanciado na apreensão de grande volume da substância apreendia, qual seja, 55,20 quilos de cocaína, bem como pela existência de provas segura de envolvimento com organização criminosa - O parecer é pela reforma da r. sentença -
Pelo provimento do recurso
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal nº 1001762-95.2022.811.0029, na qual
Alexandro Santos da Silva
foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa de
Alexandro
, em sede preliminar, requer o não conhecimento do recurso ministerial, sob alegação de ser intempestivo, condenando ainda o recorrente em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em que pese as alegações da defesa, entendo que o pleito não comporta provimento.

É dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 22 de março de 2023.

Observa-se que o recurso Ministerial, juntamente com as razões recursais, foi apresentado em 27 de março de 2023, ou seja, dentro do quinquído legal.

Assim dispõe o Código de Processo Penal acerca do prazo de apresentação de recurso de apelação:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”

Na contagem dos prazos processuais no âmbito penal, o dia do início é excluído e o do final incluído, nos termos do artigo 798, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1º
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
.”
(negritou-se)

Além do mais, o prazo não pode iniciar ou acabar em final de semana ou feriado. Portanto, caso o primeiro ou o último dia do prazo caia em um sábado, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 798, § 3º do Código de Processo Penal:

“Art. 798.

[...]

§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.”

Nas lições de Renato Brasileiro de Lima, trago à baila o entendimento sobre termo inicial e final do prazo no âmbito processual penal:

“A contagem do prazo está compreendida entre os termos inicial (termo a quo) e final (termo ad quem). Por força do art. 798, §1º, do CPP, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Logo, se a parte foi intimada no dia 24 de setembro de 2015 (quinta-feira) para a prática de um ato processual no prazo de 5 (cinco) dias, esse dia (dies a quo) não será computado; o primeiro dia a ser contado será o dia 25 de setembro, desde que seja dia útil. Será computado, todavia, o último dia do prazo (dies ad quem).

[...]

Em sede processual penal, os prazos são contínuos e peremptórios. Mas há exceções. Assim, se determinado prazo processual penal expirar num domingo ou feriado, tal prazo considera-se prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Ante o silêncio do art. 798, §3º, do CPP, em relação ao sábado, aplica-se, subsidiariamente, o quanto disposto no art. 3º da Lei n. 1.408/51, que prevê que os prazos judiciais que se iniciarem ou vencerem aos sábados serão prorrogados por um dia útil.”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. Editora Juspodivm, 2016. p. 1.609)

No caso dos autos, a intimação do Órgão Ministerial ocorreu em 22 de março de 2023. Logo, o prazo de cinco dias para apresentação do recurso inicia-se no dia 23/03/2023, uma quinta-feira, sendo que o prazo fatal ocorreu em 27 de março de 2023, na segunda-feira, quando foi efetivamente apresentado o recurso e as razões da apelação.

Ainda que o prazo iniciasse no dia 22 de março de 2023, a data final para apresentação do recurso seria no domingo, dia 26 de março de 2023, sendo prorrogado ao dia útil subsequente, efetivando, portanto, a tempestividade do recurso.

Os requisitos de admissibilidade do recurso foram analisados, sendo que a magistrada singular recebeu a apelação (Id. 167121193).

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

O
Parquet
requer, em suas razões, a reforma da sentença, com o fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, por entender que
Alexandro
não preenche os requisitos autorizadores da benesse.

Afirma que há elementos nos autos indicando que o recorrido se dedica às atividades criminosas, em razão de a considerável quantidade de entorpecente (cocaína) ter sido localizada em um compartimento preparado sob o assoalho do banco traseiro do veículo.

Assim dispõe a denúncia:

“[...] Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 13h10min, na Rodovia BR 158, KM 514, com a Rodovia MT 326, Zona Rural, Canarana, os denunciados
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e LUIS HENRIQUE MANHÃNI ARAÚJO
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportavam e traziam consigo 54 (cinquenta e quatro) tabletes de cocaína, com peso aproximado de 55,20 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência e laudo pericial em anexo.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a Policial Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina de trânsito no KM 514 da BR 158, entroncamento com a MT 326 (denominado "trevo de Canarana), quando realizou a abordagem do veículo MMC/L200 4x4 GL, cor preta, placa ALD3G30, que era conduzido pelo denunciado Luiz Henrique, tendo como passageiro o denunciado Alexandre Santos da Silva.

Durante a abordagem e entrevista com os denunciados, estes entraram em contradições quanto às informações repassadas, razão pela qual a equipe policial procedeu com uma fiscalização preliminar do veículo, instante em que foi verificada a existência de um compartimento preparado (mocó) sob o assoalho do banco traseiro do veículo. Posteriormente, foi feita a abertura do compartimento, onde foram localizados 54 (cinquenta e quatro) tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram aproximadamente 55,20 kg.

Por essa razão, os policiais realizaram a prisão em flagrantes dos denunciados. [...]”
(Id. 167119457)

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões da sentença condenatória:

“[...] Com efeito, consta nos autos que, a Policial Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina de trânsito no KM 514 da BR 158, entroncamento com a MT 326 (denominado "trevo de Canarana”), quando realizou a abordagem do veículo MMC/L200 4x4 GL, cor preta, placa ALD3G30, que era conduzido pelo denunciado Luiz Henrique, tendo como passageiro o denunciado Alexandre Santos da Silva. Durante a abordagem e entrevista com os denunciados, estes entraram em contradições quanto às informações repassadas, razão pela qual a equipe policial procedeu com uma fiscalização preliminar do veículo, vindo a encontrar um compartimento preparado (mocó) sob o assoalho do banco traseiro, que continha 54 (cinquenta e quatro) tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) kg.

A testemunha
Werighton Pedro Fernandes
, Policial Rodoviário Federal, confirmou o depoimento prestado em sede policial, narrando, em juízo, que a PRF estava realizando fiscalização na BR 158, que dois colegas abordaram o veículo, oportunidade que conversaram com o condutor e o passageiro de forma separada. Considerando que eles entraram em contradição, os policiais efetuaram uma busca minuciosa no veículo, nessa ocasião foi encontrado um compartimento que não era comum do veículo, tratava-se de uma caixa de ferro no assoalho do banco traseiro, onde foi localizada a droga escondida.

No mesmo sentido, a testemunha
Isac Bruno de Jesus Lima
, Policial Rodoviário Federal, quando inquirido em sede judicial, confirmou o relatado no depoimento policial, declarando que, no dia dos fatos, estavam realizando fiscalização na rodovia, quando foi abordada uma camionete, cujos ocupantes eram os acusados, foram feitos alguns questionamentos e os acusados entraram em contradição, depois iniciaram uma verificação no veículo, sendo localizado um fundo falso por baixo do assoalho do veículo, onde estavam as drogas escondidas, em razão disso foram presos em flagrante. Esclareceu que o condutor do veículo era o réu LUIS HENRIQUE, que este declarou que receberia um valor para entregar os entorpecentes na cidade de Ribeirão Cascalheira, e o passageiro nada declarou.

Desta forma, verifica-se que os depoimentos dos policiais rodoviários federais são harmônicos e coesos, confirmando que, ao serem abordados, os denunciados apresentaram versões diferentes, o que gerou desconfiança nos policiais, que lograram êxito, então, na localização do entorpecente.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal, havendo ratificação das declarações prestadas na fase inquisitiva. Inexistem indícios nos autos de que os diversos agentes da polícia que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem algum interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime.

Desta feita, nesse ponto, a prova colhida está em conformidade com o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, transcrito: “8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[...]

Verifica-se, que os policiais, tanto em sede policial quanto em Juízo, afirmaram que os tabletes de drogas estavam em um compartimento que não era comum do carro, facilmente visualizado pelos policiais, ainda, que os denunciados apresentaram versões diferentes, entrando em contradição despertando a desconfiança nos agentes.

[...]

3.2 – Do réu Alexandro Santos Da Silva

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que possibilitem a valoração da personalidade e conduta social do réu; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; não há que cogitar sobre o comportamento da vítima.

Entretanto, ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto.

Portanto, em referência ao critério da quantidade e natureza da droga, merece valoração nesta fase em maior grau, tendo em vista que foram apreendidos em poder do denunciado 54 (cinquenta e quatro) unidades de tabletes de cocaína, perfazendo 55,20 kg. Assim, aplico um acréscimo de um terço (1/6) nesta fase, fixando a pena base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravante e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, constata-se que o acusado faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que, embora tenha sido apreendida uma quantidade considerável de entorpecentes, não há como se afirmar, com a certeza necessária, que o réu se dedicava à atividade criminosa. Ademais, se trata de réu primário, e não há indícios de que integre organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos autorizadores.

Portando, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) tornando-a definitiva no patamar de
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
. [...]”
(Id. 167121150)

Conforme se extrai da sentença, a magistrada singular considerou a natureza e quantidade da droga, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, para exasperar a pena do apelado em 10 (dez) meses, embora a quantidade do entorpecente tenha se mostrado exacerbada e a sua natureza deletéria, uma vez que se trata de
55,200 kg (cinquenta e cinco quilogramas e duzentos gramas) de cocaína
.

Todavia, embora reconheça na decisão que o entorpecente foi localizado pelos policiais rodoviários federais em compartimento oculto no veículo MMC/L200 4x4 GL, cor preta, placa ALD3G30, aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No entanto, a dinâmica delitiva deste caso revela que a droga foi localizada em compartimento adredemente preparado, em local oculto construído especificamente para o transporte e, portanto, com função específica na empreitada criminosa que certamente colabora com organização criminosa dedicada à prática de crimes desta espécie, sendo elemento essencial para a “cadeia produtiva do crime”, o que impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Assim, sintetizo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há desproporção no aumento da pena-base, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas, 50kg de cocaína, sendo motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada. 2.
Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, considerando-se não somente a quantidade de drogas apreendidas, mas elementos concretos adicionais, evidenciados no modo de execução do delito, destacando o veículo especialmente preparado para transporte, sendo possível extrair a dedicação a atividades criminosas, não há manifesta ilegalidade
. 3. A superveniente absolvição por associação não impede a possibilidade de afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ainda mais considerando que a condenação ou não por associação em outro processo não foi dado levado em consideração pelas instâncias ordinárias, além da existência de outros fundamentos. 4. "A minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, não apenas em razão da grande quantidade de drogas com ele apreendidas, mas especialmente em razão das circunstâncias do caso, no qual demonstrada estrutura organizacional na utilização de veículo previamente preparado para ocultar a droga em compartimento específico" (AgRg no HC n. 838.171/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.) 5. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 873.613/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) (negritou-se)

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer que a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, não tem o condão de descaracterizar a condição de "mula" do tráfico, e, via de consequência, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Contudo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a análise acerca da dedicação à consecução de atividades delitivas e o envolvimento com organização criminosa - circunstâncias que permeiam o desempenho da figura de "mula" do tráfico - devem ser examinadas pelo julgador, de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 3. Na espécie, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 tonelada de maconha), associada a circunstâncias do caso concreto, entre as quais, a interestadualidade do tráfico,
a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos
, a existência de batedor visando garantir a eficácia da atividade criminosa e a comissão apurada de R$ 20.000,00, denotam o manifesto envolvimento dos réus com organização criminosa voltada à prática do narcotráfico - o que afasta a incidência da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso especial, por entender incabível a minorante objeto da insurgência.
(AgRg no AREsp n. 2.115.857/MS, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 5/12/2022.) (negritou-se)

[...] As instâncias originárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que o modus operandi do delito indica o envolvimento do paciente com organização criminosa, uma vez que se trata do transporte de expressiva quantidade de entorpecente - 159,200 kg de maconha - em fundo falso de veículo, previamente preparado, em longo trajeto do município de Eldorado/MS até Maringá/PR [...]
(AgRg no HC 722.817/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

O próprio coacusado
Luis Henrique Manhani de Araújo
, em suas declarações perante a autoridade judiciária, afirmou que o local onde a droga estava armazenada era de difícil acesso, alegando que os policiais demoraram aproximadamente duas horas para acessar o entorpecente.

As declarações dos policiais rodoviários federais Werighton Pedro Fernandes e Isac Bruno de Jesus Lima são uníssonas, no sentido de que efetuaram uma busca minuciosa no veículo que era ocupado pelo recorrente e, nessa ocasião foi encontrado um compartimento que não era comum do veículo. Tratava-se de uma caixa de ferro no assoalho do banco traseiro, onde foi localizada a droga escondida.

Assim, tenho que o apelante não faz jus à minorante, pois, não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, necessária a readequação da pena de
Alexandro Santos da Silva
.

Mantenho inalterada a primeira etapa da dosimetria, conservando a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
pelas razões expostas na sentença.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes de pena, pelo que mantenho a reprimenda intacta no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Conforme exposto acima, incabível a minorante do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial suscitada pela defesa em contrarrazões e, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, readequando a pena de
Alexandro Santos da Silva
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024